Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742090-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: TATIANE ALVES OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Postalis - Instituto de Previdência Complementar contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de inscrição do nome da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (proc. no 0741224-04.2020.8.07.0001, ID no 109893804). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 32062551 e no 32062553). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO